Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709310-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Capital Service Serviços Profissionais Ltda - ME Agravada: Ticket Serviços S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Capital Service Serviços Profissionais Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0704494- 61.2020.8.07.0011, assim redigida: ““DEFIRO o pedido de constrição online via SISBAJUD (teimosinha), conforme protocolo em anexo. Aguarde-se o resultado. Caso sejam encontrados ativos financeiros, determino a conclusão para decisão acerca da penhora. Sem prejuízo da penhora SISBAJUD, entendo que a penhora requerida nos ID's 125151752 e 132219824 é possível, em parte, na forma do artigo 835, XIII, do CPC. Isso porque se há diversos contratos de alta monta, a penhora de todos os negócios ultrapassaria sobremaneira o débito exequendo. Lado outro, a vigência de pelo menos metade dos contratos indicados já expirou, o que possivelmente tornaria inócua a medida. Todavia, registro que a penhora parcial ora determinada também deve prezar pela função social da empresa, motivo pelo qual a penhora de determinado percentual dos direitos creditícios é a medida que melhor se alinha ao preceito assinalado. Assim, DEFIRO a penhora de 10% (dez por cento) dos direitos creditícios em espécie da executada CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, CNPJ 08.414.767/0001-79, sobre os contratos firmados com a administração pública a seguir: 1) Contrato 2/2022 (Licitação 00001/2022) - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Vigência: 16/02/2022 a 16/02/2023. Contratada: CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI (CNPJ: 08.414.767/0001-79) Unidade Gestora Contratante: COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS Valor do Contrato: R$ 3.336.027,84 (três milhões e trezentos e trinta e seis mil e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) 2) Contrato 27/2022 (Licitação 00035/2021) - Ministério da Saúde Vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023. Contratada: CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI (CNPJ: 08.414.767/0001-79) Unidade Gestora Contratante: CG DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CGMAP/SAA Valor do Contrato: R$ 3.870.439,92 (três milhões e oitocentos e setenta mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) Atribuo à presente decisão força de ofício, a ser encaminhado quando preclusa a presente decisão, para que os órgãos destinatários promovam a retenção mensal de 10% (dez por cento) dos direitos creditícios em espécie da executada destes autos, CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, CNPJ 08.414.767/0001-79, sobre os contratos firmados acima, na medida de sua competência, até atingir o valor total da dívida desta execução, qual seja, R$ 573.902,18 (quinhentos e setenta e três mil e novecentos e dois reais e dezoito centavos), atualizada até 25/07/2022. O valor constrito deverá ser objeto de depósito judicial, se necessário mensalmente, em favor deste Juízo, sob pena de cometimento de crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. O presente feito ficará suspenso até que sejam depositados valores suficientes para saldar a dívida. Ao final do prazo de suspensão, intime-se o credor para informar se dá quitação ao objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Encaminhar resposta para o e-mail: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br”” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44632763), em breve síntese, que são impenhoráveis as quantias destinadas exclusivamente ao pagamento dos empregados de sociedade empresária. Aduz que prestou serviços ao Ministério da Saúde, que geria conta bancária vinculada, destinada à formação de reserva para pagamento de verbas rescisórias. Por essa razão, entende que a penhora do coeficiente de 10% (dez por cento) do montante existente na conta bancária aludida é inadequado, tendo em vista que seria destinado ao pagamento de verbas de caráter trabalhista. Assevera que não presta mais serviços ao Ministério da Saúde, tendo permanecido pendente o pagamento de tributos, multas e “verbas rescisórias” vinculadas aos “contratos de trabalho” de empregados que atuavam prestando serviço, de modo terceirizado, ao órgão federal aludido. Argumenta que ofereceu bens imóveis como garantia do pagamento da dívida, mas não houve análise da oferta pelo credor ou pelo Juízo singular. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada não foi adequadamente fundamentada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44958445 e Id. 44958446). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em análise é possível observar que a questão relativa à eventual impenhorabilidade das quantias que se tornaram objeto de penhora por força da decisão impugnada, a despeito de ter sido suscitada pela recorrente nos autos do processo de origem (Id. 135869545 e Id. 141136310), ainda não foi examinada pelo Juízo singular. A situação permanece idêntica à que foi objeto de análise por este Relator nos autos do processo no 0736759-81.2022.8.07.0000, ocasião em que foi negado seguimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante. Convém reconhecer que o processo de origem realmente segue um curso incomum. Nota-se que após o proferimento da decisão impugnada, foram interpostos embargos de declaração, em relação aos quais o Juízo singular assim decidiu (Id. 140138302): “Nada a prover quanto aos embargos de declaração. Com efeito, o processo foi suspenso em observância ao disposto no art. 922 do CPC, e não no art. 921.” Diante da mencionada decisão foram interpostos novos embargos de declaração, ocasião em que o Juízo singular se limitou a proferir ato judicial com o seguinte teor (Id. 146100016): “O executado opôs embargos de declaração sob o argumento de vícios aptos a ensejar o recurso (ID. 141136310). Observo que em caso de provimento do recurso, haverá modificação da decisão embargada. Assim, intimo o exequente para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Após, conclusos.” Isso não obstante, o Juízo singular ainda não efetuou a análise a respeito da eventual impenhorabilidade das quantias em questão, bem como não decidiu o requerimento de liberação dos valores tornados indisponíveis. A impugnação à penhora formulada pela ora agravante (Id. 135869545 dos autos do processo de origem) não foi sequer mencionada nas decisões subsequentes. Assim, a despeito do cenário retratado, não pode ser admitida a submissão, a este Egrégio Tribunal de Justiça, de questões que não foram solucionadas na decisão impugnada, como também foi ressaltado nos autos do processo no 0736759-81.2022.8.07.0000. A esse respeito observe-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator